Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CONVERSÃO À ESQUERDA SOBRE FAIXA AMARELA CONTÍNUA. MARCHA À RÉ AO SAIR DE VAGA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É proibida a conversão em via com dois sentidos de direção separada por linha dupla contínua amarela.
2. Se o vídeo e fotos anexados aos autos (ID 135030332 e 144079777) mostram que o veículo do autor saiu de acesso a um condomínio, trafegou por poucos metros na contramão e atravessou a linha dupla contínua amarela para seguir na faixa de rolamento oposta, vindo a colidir com o veículo do réu que pouco antes também realizou conversão sobre linha contínua e manobrava de marcha à ré para sair de vaga de estacionamento e entrar na via, merece ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente pelo acidente.
3. Reconhecida a culpa concorrente, cada parte arcará com o prejuízo do seu veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.